Tribunal: TJDFT
Processo: 0046689-55.2008.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. SUBSTITUIÇÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONHECIMENTO SOBRE O INVENTÁRIO OU PARTILHA. GRADAÇÃO DO ART. 616/CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AFRONTA. NÃO VERIFICADO.
1 – Execução. Falecimento do Executado. Sobrestamento. Uma vez verificado que o réu foi a óbito, a tramitação do processo deve ser sobrestada para que o credor promova a substituição do réu pelo seu espólio ou eventuais sucessores, providência sem a qual o feito não pode ter prosseguimento.
2 – Princípio da cooperação. Em que pese o princípio da cooperação estar previsto no artigo 6o do CPC, o magistrado não pode substituir o advogado no exercício de suas atribuições. Não compete ao Judiciário, mas, sim, ao autor, envidar esforços quanto à localização dos possíveis responsáveis pela quitação do débito perseguido.
3 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.
m